Tribunal: TJSP
Processo: 1025525-44.2021.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Acidentária – Males de coluna – Nexo causal não caracterizado – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência – Sentença reformada.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS, para julgar o pedido improcedente, com observação.